Tribunal: TJES
Processo: 5000496-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SIMONE NUNES PESSOTTI BONATTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO
SISBAJUD.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1.
É
possível o arresto de bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
de localização do devedor ou de seus bens.

2.
A utilização de tal mecanismo tem o condão de prestigiar o
princípio da cooperação
e a necessidade de satisfação do crédito,

os quais devem imperar sobre o princípio da menor onerosidade da execução ao devedor, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5000496-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
SIMONE NUNES PESSOTI BONATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da decisão que indeferiu a consulta via Sisbajud na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o agravante argumentou que a executada se manteve inerte após sua citação, não embargou ou ofereceu bens à penhora, requerendo ao juízo a realização do ato de pesquisa e constrição de ativos, o que foi indeferido, segundo alegação, em dissonância à jurisprudência dos Tribunais pátrios e em desprestígio ao princípio da cooperação.

Requer a
concessão da tutela antecipada recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC),
com a finalidade de que
seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de Id nº
7155590
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
Adianto que é o recurso deve ser provido.

E assim digo, porque como trazido pelo recorrente, inúmeras são os mecanismos autorizados pela legislação e pelo Conselho Nacional de Justiça para a busca de ativos em nome do devedor, mormente quando o credor é a Fazenda Pública, em que a satisfação do crédito é revertida em prol da sociedade.

N
esse prisma, é preciso salientar que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de acesso ao SISBAJUD sem maiores dificuldades, não incorrendo com tal medida em violação ao sigilo bancário ou fiscal do devedor.

A propósito,
destaco
precedente
s
sobre o tema:

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO

INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação.

Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a

utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD

para consulta de

seus

possíveis endereços.
(Data: 22/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006146-07.2022.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cheque. Pedido de penhora via SisbaJud na modalidade "teimosinha". Possibilidade.
A penhora permanente via SISBAJUD, pelo mecanismo conhecido como "teimosinha", é funcionalidade que permite

a reiteração automática de ordens de bloqueio. Dessa forma, se tal funcionalidade já estiver em operação, nada obsta a sua utilização, que nada mais é do que a reiteração automática da antiga ordem de penhora eletrônica. Se já existe a certeza da existência do débito, por meio do início do processo de execução, razão não há para que o credor tenha de reiterar inúmeras vezes o pedido de penhora online, se tal pode ocorrer automaticamente, ematenção ao princípio da efetividade da execução.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21135731620228260000 SP 2113573-16.2022.8.26.0000, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 30/05/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ONLINE PELO SISBAJUD/BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. EM RAZÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 797 DO CPC –
A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR -, POSSÍVEL SE MOSTRA A RENOVAÇÃO DA TENTATIVA DE PENHORA PELO SISBAJUD/
BACENJUD, PLEITO QUE NÃO PODE, PREVIAMENTE À SUA APRESENTAÇÃO, SER CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DE INDÍCIOS DE INCREMENTO PATRIMONIAL OU FINANCEIRO DO EXECUTADO, E, BEM ASSIM, À FLUÊNCIA DE PRAZO PRÉ-FIXADO CONTADO DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA JÁ HAVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA
.(Agravo de Instrumento, Nº 53846561320238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

Como se percebe, a possibilidade de utilização de
tais
sistemas,
a exemplo do
SISBAJUD
ou

INFOJUD,
é amplamente autorizada com o escopo de salvaguardar a satisfação do crédito, não podendo ser observado o caso apenas sob o prisma da menor onerosidade do devedor.

Sua utilização
já vem
ocorrendo
de maneira maciça por magistrados de todo o país
e está inserido no rol do artigo 139 do CPC.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Diante do exposto,
modifica-se a decisão combatida para que seja permitida a busca de ativos financeiros do executado por meio do Sistema SISBAJUD.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
reformando a decisão objurgada para
autorizar que sejam realizadas as diligências via SISBAJUD.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.